Tribunal: TJDFT
Processo: 0706186-93.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. SENTENÇA PROLATADA COM FUNDAMENTO NAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de recurso inominado no qual o requerido se insurge contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do contrato no 3242019, no valor de R$ 8.562,00, com a consequente exclusão do débito de todos os bancos de dados restritivos de crédito, além de condená-lo ao pagamento de R$ 5.000,00 à autora, a título de danos morais.
2. Ainda, foram julgados improcedentes os pedidos formulados em relação ao SERASA S.A. e decretada a revelia do BANCO DE BRASÍLIA – BRB.
3. A anotação ensejadora da lide consiste em dívida oriunda da SEDESTMIDH - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social/DF - informada à Serasa pelo Banco BRB, no valor de R$ 8.562,00 (oito mil quinhentos e sessenta e dois reais), vencida em 18/09/2022. Porém, a autora afirma que além de não ter sido notificada com antecedência acerca da negativação, não possui qualquer vínculo com o banco e que jamais celebrou qualquer contrato junto à instituição.
4. Recurso cabível, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo improvimento do recurso.
5. Em suas razões recursais, o requerido sequer impugnou a revelia decretada. Se limita a argumentar, de forma simples e sem comprovação, não poder ser-lhe imputado qualquer ato causador de dano à autora sob o argumento de que a restrição se deu em razão de informação enviada ao banco via GDF, a quem responsabiliza pelo evento. Requereu a improcedência da demanda, ou, subsidiariamente, a redução do valor dos danos morais.
6. No caso, houve apresentação de novos argumentos no recurso inominado, sem que nenhuma dessas alegações tenham sido analisadas pelo juízo a quo. O recorrente não juntou a contestação nos autos, além de não comparecer devidamente representado à audiência de conciliação, conforme exposto na sentença:
(...) De início, consigno que, não obstante a sua efetiva citação e intimação via sistema, o Requerido BANCO DE BRASÍLIA SA não atendeu ao comando judicial, deixando de comparecer regularmente, sem justificativa, à audiência realizada (ID 169138326).
Apesar de ter comparecido preposto e advogado, tais pessoas não estavam credenciadas para representar a empresa. Concedido o prazo para regularizar a representação processual, o BRB quedou-se inerte, o que é o mesmo que não ter comparecido em audiência. Além disso, não apresentou contestação, apesar de devidamente intimada, de modo que ignora o processo(...).
7. Comparecendo o recorrente apenas na fase recursal, as alegações ficam limitadas à arguição de nulidades ou matérias de ordem pública, não sendo possível discutir os fatos ou fundamentos que deram origem à pretensão inicial e nos quais se baseou a sentença recorrida. Do mesmo modo, não pode alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, sob pena de supressão de instância.
8. Posto isto, suscito de ofício a preliminar de inovação recursal para não conhecer o recurso interposto.
9. Recurso NÃO CONHECIDO. Sentença mantida.
10. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.